Tribunal: TJPA
Processo: 0852512-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0852512-27.2023.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACIENE GUEDES DA SILVA, MATHEUS ANTONIO GUEDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA POR DEPENDENTE DE MILITAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão anterior que reconheceu o direito da impetrante à matrícula no curso de Medicina da UEPA/Santarém, com fundamento na transferência ex officio por dependência econômica de militar. A embargante alega omissão quanto à existência de instituições privadas que ofertariam o mesmo curso na localidade de destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a suposta existência de instituições privadas que ofertariam o curso de Medicina no município de Santarém/PA, afastando, assim, a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 57 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente a inexistência de instituição privada que ofertasse o curso de Medicina no município de Santarém/PA à época dos fatos, sendo essa circunstância um dos fundamentos centrais para aplicação do Tema 57 da Repercussão Geral.

A alegação de existência de cursos privados congêneres foi apresentada apenas na fase dos embargos de declaração, sem comprovação documental e em desconformidade com o contexto fático analisado no julgamento de mérito.

Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, estando os fundamentos devidamente enfrentados nas instâncias anteriores, inclusive quanto à distinção entre dependência econômica e coabitação, e à constitucionalidade da matrícula em instituição pública por dependente de militar.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à apresentação de fatos novos não debatidos oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de instituição privada que oferte o curso de origem na localidade de destino legitima a matrícula de dependente de militar transferido ex officio em universidade pública, conforme fixado no Tema 57 da Repercussão Geral do STF.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à introdução de novos fatos não oportunamente demonstrados.

Não há omissão quando a decisão embargada enfrenta expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; Lei nº 9.394/96, art. 49, parágrafo único; Lei nº 9.536/97, art. 1º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.12.2004; STF, Tema 57 da Repercussão Geral; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº
0852512-27.2023.8.14.0301

EMBARGANTE:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

EMBARGADO:
JACIENE GUEDES DA SILVA e outro

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31143131

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 31174758) opostos pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31143131 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, mantendo os termos da apelação ID 25121357, confirmando a sentença proferida no 1º grau, que considerou a existência de dependência econômica da embargada com o seu filho, deferindo a segurança impetrada e determinando a matrícula da impetrante na UEPA de Santarém, no Mandado de Segurança de origem.

A embargante alega que houve omissão no acórdão proferido quando deixou de apreciar o fato de que há instituição de ensino privada ofertante do curso em que a embargada é aluna, não cabendo a sua matrícula em IE pública.

Aduz que, além da ULBRA, Instituição de Ensino elencada, existem outras duas que ofertam o curso na mesma cidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 32842333).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão proferido, uma vez que não aprecia o fato de existirem IES privadas capacitadas para receber a aluna, não cabendo a sua matrícula no curso de Medicina em IE pública.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31143131:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que deferiu a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, para garantir o direito da impetrante no tocante à matrícula na universidade recorrente, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25121357):

“(...) Decido.

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impondo, assim, o conhecimento do presente recurso.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ao analisar os autos, a questão controvertida diz respeito a possibilidade de transferência compulsória da impetrante, de uma Universidade privada, para outra Instituição de ensino público, em outra localidade, considerando para isso a sua dependência econômica em relação ao seu filho, Oficial do Exército Brasileiro, que, de ofício, foi transferido para o 8º Batalhão de Engenharia da Construção – 8º BEC, localizado em Santarém/PA.

Acerca dessa questão, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe:

Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.

(grifo nosso)

Regulamentando a regra do parágrafo único, a Lei nº 9.536/97 estabelece, por sua vez, que será realizada a transferência ex officio do aluno entre instituições de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando, entre outras hipóteses, o aluno for dependente de militar transferido de ofício, in verbis:

Art. 1º- A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.

(grifo nosso)

O STF, por ocasião do julgamento da ADI 3324, proposta contra a referida lei, deu interpretação constitucional ao seu Art. 1º, fixando o entendimento de que a transferência obrigatória para outra Faculdade somente pode ser considerada constitucional se a Instituição de destino for congênere à de origem

Veja a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade.

UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública. (STF. Plenário. ADI 3324, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 16/12/2004)

(grifo nosso)

Não obstante a exigência da congeneridade das Instituições envolvidas, o STF, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese, sob o TEMA 57 RG, garantindo o direito de matrícula em Instituição Superior Público, ainda que a Instituição de origem fosse particular, senão vejamos:

Tema 57 - Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem

(grifo nosso)

Em sendo assim, deve ser reconhecido à primeira impetrante o direito de ser matriculada na UEPA/Santarém, ainda que tenha natureza pública, isso porque no destino não há Instituição de ensino privado que oferte o curso de Medicina.

Não bastasse essa circunstância, restou comprovado nos autos que a impetrante, Jaciene Guedes da Silva, figura como dependente de seu filho Matheus Antonio Guedes da Silva (ID. 21510003 | ID 21509999), Oficial do Exército Brasileiro, que foi transferido, ex officio, para o 8 ° Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na cidade de Santarém-PA (ID 21510005).

Resta, portanto, evidenciado os requisitos que autorizam o deferimento do direito pleiteado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER a sentença de 1º Grau.

(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação e manter a sentença de 1º grau que deferiu a segurança pleiteada pelos autores e garantiu o direito à matricula da autora em instituição de ensino pública.

De início, cabe elencar que não restaram dúvidas acerca da decisão em caso, os tópicos levantados pela universidade ora recorrente foram devidamente tratados.

Para fundamentar o entendimento, destaco as normativas cruciais utilizadas:

“Lei nº 9.394/96, art. 49: As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.

Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei.”

Ademais:

“Lei nº 9.536/97, art. 1º: A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta.”

Afirma a recorrente que não há direito líquido e certo a ser garantido, pois não foi comprovada a coabitação dos impetrantes, o que seria requisito essencial para a garantia do pleito. No entanto, conforme redação da sentença proferida na 1ª instância:

“A exigência legal é de comprovação de dependência econômica e não de coabitação, aliás a coabitação pela pluralidade de formações familiares não é mais exigência indispensável para comprovar até mesmo a união estável e menos ainda a dependência econômica e financeira, que a exigência em questão.”

Voltando ao conteúdo da petição inicial ID n.
21509991
:

“A Primeira Impetrante é dependente legal do Segundo Impetrante, pelo Estatuto dos Militares, para fins de pensão militar e para fins do imposto de Renda, conforme consta no Relatório de Informação de Pessoal, emitido pelo Sistema Corporativo de Gestão de Pessoal do Exército em 09.06.2023 (Doc. 11), e nas declarações do Imposto de Renda de Pessoa física do Segundo Impetrante para os anos-base de 2021 (Doc. 12) e 2022 (Doc. 13).”

Ao analisar a documentação constante, tanto o juízo de piso, quanto o de segundo grau, entenderam pela comprovação inequívoca da dependência legal da primeira impetrante com o segundo. Isso fica claro no seguinte trecho, extraído da decisão monocrática, ID n. 25121357, ora guerreada:

“Não bastasse essa circunstância, restou comprovado nos autos que a impetrante, Jaciene Guedes da Silva, figura como dependente de seu filho Matheus Antonio Guedes da Silva (ID. 21510003 | ID 21509999), Oficial do Exército Brasileiro, que foi transferido, ex officio, para o 8 ° Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na cidade de Santarém-PA (ID 21510005).”

Desse modo, incontroversa a dependência da impetrante com o seu filho, militar transferido para Santarém. Além disso, por amor ao debate, destaco que, de acordo com os tópicos supramencionados, neste município não há instituição de ensino privado que oferte o curso de Medicina. Assim, se aplica o disposto na resolução do Tema 57 RG:

“Tema 57 - Possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em universidade pública, na falta de universidade privada congênere à de origem.”

Em sendo assim, deve ser reconhecido à primeira impetrante o direito de ser matriculada na UEPA/Santarém, ainda que tenha natureza pública.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25121357, nos termos do voto condutor. (...)”

A Universidade, ora embargante, retorna aos autos para reiterar argumentos já devidamente enfrentados nas decisões anteriores. Ao elencar instituições de ensino superior privadas supostamente aptas a atender à demanda da impetrante, desconsidera que, à época dos fatos e da tentativa de transferência, não havia instituição privada regularmente autorizada a ofertar o curso de Medicina no município de Santarém/PA, capaz de absorver a transferência pretendida.

Tanto o juízo de primeiro grau quanto este Tribunal, ao proferirem suas decisões, analisaram detidamente os fatos e os fundamentos apresentados pelas partes, concluindo, de forma coerente e fundamentada, que a matrícula da impetrante na UEPA, instituição pública, era, naquele contexto, a medida juridicamente adequada para evitar prejuízos à sua trajetória acadêmica, diante da inexistência de instituição privada congênere no local de destino.

Com efeito, o acórdão embargado adotou de forma expressa a premissa fática da inexistência de curso de Medicina em instituição privada no município de Santarém/PA, sendo esse, inclusive, um dos fundamentos centrais para aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 57 da Repercussão Geral.

A alegação quanto a existência de cursos congêneres, ocorreu somente em sede de Embargos de Declaração, não tendo sido objeto de apreciação por ocasião do julgamento do mérito, especialmente por não haver os referidos curso, devidamente autorizados pelo MEC, à época do julgamento do mérito da ação e do recurso. Ademais, a alegação não foi acompanhada de qualquer comprovação documental de que tal curso fosse ofertado presencialmente em Santarém durante o período relevante.

Portanto, a partir dos elementos elencados, percebe-se que não há vícios no acórdão impugnado, o embargante pretende modificar o julgado com apresentação de situações fáticas inexistentes à época do julgamento meritório, o que não é possível, sendo a sua manutenção a medida a se impor.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31143131, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, mantendo o acórdão proferido em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026